Tribunal: TJDFT
Processo: 0724748-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR. GUARDA COMPARTILHADA IGUALITÁRIA. LARES REFENCIAIS PATERNO E MATERNO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. No caso, o lar de referência da infante é tanto o materno quanto o paterno, em regime de convivência alternado e igualitário.
4. O pai, além de arcar com despesas extraordinárias e variáveis nos dias em que está com sua filha (assim como mãe), também é responsável por demais despesas escolares e de saúde da filha. Demonstra que tem arcado com as despesas fixas e variáveis da filha de forma contínua e considerável.
5. Ainda que considerada a alteração em situação financeira, não resta demonstrada a necessidade de fixação de prestação alimentar.
6. O juízo observou as possíveis despesas das partes e analisou a condição financeira dos pais, além dos aspectos pessoais de cada um, na medida do que foi informado nos autos. A dinâmica financeira atual atende às despesas da filha e é compatível com o padrão de vida da família.
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.